Tribunal: TJDFT
Processo: 0734210-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
Vistos, etc. O pedido de liminar já foi apreciado em plantão judicial. Oficie-se à Autoridade apontada como coatora, solicitando-lhe informações no prazo legal. Dê-se ciência à Procuradoria do Distrito Federal, nos termos do artigo 7o, inciso II, da Lei n. 12.016/2009. Após, ao MP. I. Brasília, 28 de outubro de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator